Tribunal: TJPA
Processo: 0804146-67.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804146-67.2019.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AYA CRISTINA FIDELIX

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0804146-67.2019.8.14.0051

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AYA CRISTINA FIDELIX

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DO SERVIÇO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.

Prejudicial de prescrição: o direito reivindicado na espécie decorre de conduta omissiva da administração que se renova mês a mês, isto é, a cada novo recebimento do contracheque, tratando-se, assim, de verdadeira prestação de trato sucessivo, onde não houve a negativa do próprio direito, conseguinte não se cogita da existência de prescrição. Prejudicial Rejeitada.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação, para determinar que o réu averbe o tempo de serviço prestado pela autora a título de cargo temporário, bem como realize um novo cálculo do adicional de tempo de serviço e, ainda, proceda ao pagamento da diferença paga a menor, dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça já decidiu, de forma reiterada, que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido articulado na inicial.

Historiando os fatos, AYA CRISTINA FIDELIS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública do Estado do Pará, titular do cargo efetivo de professora (concursada), desde o dia 05/05/2003, ou seja, como concursada, possui 15 anos de efetivo exercício das funções docentes (até a data do ajuizamento da ação). Ressaltou que antes de tomar posse no cargo efetivo, ela havia trabalhado durante 03 anos e 10 meses, como professora em contratação temporária, de modo que conta com mais de 18 anos de trabalho no magistério público estadual.

Destacou que a ação tem como objeto a correção do valor que está sendo pago à autora, a título de adicional por tempo de serviço, haja vista que o Estado do Pará não tem levado em consideração o período de trabalho como professora temporária.

Assim, pugnou pela condenação do requerido em obrigação de fazer, qual seja: que considere como tempo de serviço público o período de 01/06/1999 a 04/05/2003 (no qual a autora trabalhou como professora temporária) para efeitos do pagamento do adicional por tempo de serviço, nos termos do art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994; bem como ao pagamento de danos materiais, correspondentes à diferença paga a menor nos seus vencimentos, a título de adicional por tempo de serviço, nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 14165255, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Inconformada, AYA CRISTINA FIDELIS interpôs recurso de apelação, no qual também requereu o juízo de retratação (id n° 14165257).

No id n° 14165269, o magistrado
a quo
exerceu o juízo de retratação, reconsiderando a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e, consequentemente, deu continuidade ao processo a fim de apreciar o mérito da causa.

O ESTADO DO PARÁ opôs embargos de declaração (id n°14165271), os quais foram rejeitados (id n°14165273).

Em nova sentença, o juízo
a quo
julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, pelo conjunto probatório, especialmente os documentos constantes na inicial, resta incontroverso que a autora trabalhou como servidora temporária para o Estado do Pará, no período de 01/06/1999 a 04/05/2003, bem como comprovou também que atualmente é servidora efetiva (ID 10046491 - Pág. 1).

Dessa forma, a autora faz jus à contagem do tempo como servidora temporária para efeito do cálculo de adicional de tempo de serviço.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação do réu de que o tempo de serviço prestado pela autora serve apenas para aposentadoria, pois tal argumento não encontra amparo na lei e nem na jurisprudência pátria.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu averbe o tempo de serviço prestado pela autora a título de cargo temporário, bem como realize um novo cálculo do adicional de tempo de serviço e, ainda, proceda ao pagamento da diferença paga a menor, dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação. A correção monetária incidirá pelo IPCA-E, desde o inadimplemento e até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC. Em relação aos juros de mora, estes serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação até 08/12/2021, momento em que passa a incidir a taxa Selic.

O réu é isento do pagamento de custas.

Tendo em conta que a sentença é ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Deixo de aplicar ao caso a remessa necessária, prevista na súmula 490 do STJ, uma vez que, em que pese esta sentença ser ilíquida, entende este julgador que o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no art. 496 § 3º, inciso II, do CPC.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° ESTADO DO PARÁ).

Em suas razões recursais, destaca a ocorrência da prescrição, pois, no que diz respeito ao ATS, a pretensão da Apelada surgiu na data em que tomou posse no cargo efetivo, a saber, março/2003, momento a partir do qual passou a ter direito, em tese, ao cômputo do período de contratação temporária. Contudo, a presente demanda foi manejada somente em 2019, ou seja, após mais de 15 anos da posse daquela no cargo efetivo, quando já ultrapassado, portanto, o prazo prescricional quinquenal.

Na sequência, assevera que houve violação aos RE's nº 765.320/MG, 705.140/RS e 1.066.677/MG, e ao Art. 37, II, IX, § 2º, da CF, uma vez que no caso de nulidade do contrato temporário, em razão de sucessivas prorrogações, somente é devido o pagamento de saldo de salário e do FGTS, motivo pelo qual o tempo de serviço prestado por servidor temporário não pode ser computado para fins de ATS, no caso deste ser posteriormente aprovado em concurso público.

Por fim, aduz que a averbação por tempo de serviço está prevista nos arts. 6°, 23 e 131 do RJU, e que tais normas não garantam a averbação do tempo de serviço prestado como servidor temporário, já que exigem, expressamente, o efetivo exercício, que é ínsito à condição de servidor público efetivo, ocupante de cargo público, devidamente aprovado em concurso público.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

AYA CRISTINA FIDELIS apresentou contrarrazões (id n° 14165285)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 15016569).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da prescrição.

Primeiramente, o apelante aponta a ocorrência da prescrição do direito da autora, tendo em vista que o suposto direito ao cômputo do período da contratação temporária, teria surgido na data em que tomou posse no cargo efetivo, a saber, março/2003, tendo sido a ação ajuizada somente em 2018.

No entanto, percebe-se que o direito reivindicado na espécie decorre de conduta omissiva da administração que se renova mês a mês, isto é, a cada novo recebimento do contracheque, tratando-se, assim, de verdadeira prestação de trato sucessivo, onde não houve a negativa do próprio direito, conseguinte não se cogita da existência de prescrição.

Sobre o tema trago julgado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI LOCAL. NATUREZA JURÍDICA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. De acordo com a jurisprudência, "em se tratando de impetração contra ato omissivo da Administração, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental se renova mês a mês" (STJ, AgRg no AREsp 333.890/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/10/2013). Em igual sentido: "Tratando-se de ato omissivo da Administração Pública, de forma continuada, consistente na ausência do pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido, o prazo decadencial para impetrar o Mandado de Segurança se renova a cada mês. Assim, a relação envolve prestação de trato sucessivo, pois não houve a negativa do próprio direito reclamado pelo impetrante, afastada a decadência, nos termos da Súmula 85 desta Corte" (STJ, AgRg no REsp 1.338.443/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2013).

II. Na hipótese dos autos, o recorrente entende que o prazo para impetrar o Mandado de Segurança não se renovaria mensalmente, porquanto a legislação local, que concedera os reajustes, teria caráter de norma de efeitos concretos. Contudo, aferir se a Lei Estadual 9.703/2012 seria lei de efeitos concretos é providência vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

III. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 593.738/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015)

Destarte inexiste perecimento da pretensão (fundo de direito), visto se tratar de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ), de maneira que prescrevem tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, motivo pelo qual REJEITO a prejudicial.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação, para determinar que o réu averbe o tempo de serviço prestado pela autora a título de cargo temporário, bem como realize um novo cálculo do adicional de tempo de serviço e, ainda, proceda ao pagamento da diferença paga a menor, dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça já decidiu, de forma reiterada, que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Essa compreensão decorre da interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual), senão vejamos:

Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1º - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO
ou de pagamento.
(grifei)

(...)

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão cálculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proproções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solitação.”

Neste sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

2 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

3 – No caso, restou demonstrado que a autora/agravada efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. Jurisprudência do TJPA.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007939-15.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

2 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

3 – No caso, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço (ATS). Jurisprudência do TJPA.

4 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007070-86.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/04/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) SOBRE PERÍODO TRABALHADO COMO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. NULIDADE DO VÍNCULO QUE NÃO FULMINA COM O DIREITO DO SERVIDOR. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM EM PERCENTUAL REFERENTE AO PERÍODO PRECÁRIO. VALORES PRETÉRITOS SUJEITOS À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0000821-70.2017.8.14.0057
– Relator(a):
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/10/2022 )

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRECEDENTES DESTE TJPA. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, pois da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa.

2. Prejudicial de decadência rejeitada. O ato apontado como coator consiste em omissão na realização do pagamento, renovando-se mês a mês. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, pelo que o prazo decadencial também se renova. Precedente STJ.

3. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

4. Na espécie, demonstrou-se que o impetrante efetivamente trabalhou como servidor temporária antes de ser aprovado em concurso público e nomeado como servidor efetivo, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço.

5. Mandado de Segurança conhecido e segurança concedida.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0864416-83.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 08/09/2020 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA COM BASE EM ARGUMENTO QUE SEQUER FOI SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM AO LONGO DO PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU MAS SOMENTE EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM FACE DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECONHECIDA. CAPÍTULO RECURSAL QUE NÃO SE CONHECE. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. No que se refere ao pedido preliminar de nulidade da sentença, uma vez que não teria apreciado explicitamente a alegação acerca da (im)possibilidade de contrato temporário nulo produzir os efeitos pleiteados na presente ação (averbação de tempo de serviço para fins de ATS), na esteira de preceito constitucional e da jurisprudência do C. STF, inclusive em sede de repercussão geral, entendo que não assiste razão ao recorrente. Ocorre que, analisando os autos, verifiquei que tal ponto em momento nenhum foi suscitado pela parte apelante ao longo da tramitação do processo no Juízo de origem, como em contestação, pretendendo o embargante, na verdade, inovar em sede de aclaratórios ao apresentar argumento novo, fato que se mostra inviável.

3. Nesse compasso, entendo que o argumento apresentado apenas em embargos declaratórios caracteriza enseja o reconhecimento de preclusão consumativa e notória inovação recursal, o que vedado pelo ordenamento jurídico.

4. No presente caso, compulsando a documentação acostada aos autos, é possível observar que o apelado efetivamente trabalhou como servidor temporário na recorrente, no período compreendido entre 20.03.1994 à 21.12.2006.

5. Diante disso, a percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará encontra-se disposta conforme o art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei n.º 5.810/94.

6. Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810-94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:
“Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público. § 1º. - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
”

7. Em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica-se que a parte apelada comprovou a existência de vínculo laboral para com a administração pública e, consequentemente, o direito à averbação do tempo de serviço público prestado.

8. Por isso, entendo que laborou com acerto o Juízo singular, razão pela qual entendo que deve ser mantida a sentença recorrida, inclusive em sede de remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0811990-09.2019.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021 )

Ademais, não se aplicam as teses firmadas nos paradigmáticos RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551) dada ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte com a hipótese concreta.

Destarte, a recorrente faz jus a computar o tempo de serviço público exercido outrora na condição de servidora temporária, somado ao período exercido sob vínculo efetivo, para o fim de perceber o Adicional de Tempo de Serviço - ATS, com reflexos sobre demais parcelas remuneratórias quando legalmente permitido, não havendo que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/10/2023